Tribunal: TJDFT
Processo: 0753207-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TERCEIROS. APLICAÇÃO AO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
I. Não pode ser aplicada ao executado multa diária cominada para a hipótese de descumprimento de obrigação imposta a terceiros.
II. Agravo de Instrumento desprovido.